Tribunal: TJPA
Processo: 0800358-09.2021.8.14.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800358-09.2021.8.14.0105

EMBARGANTE: ANTÔNIO MÁRCIO FIGUEIREDO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTEGRATIVO NÃO SE PRESTA À REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGADO. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos por Antônio Márcio Figueiredo da Silva contra acórdão que deu provimento à apelação ministerial, reformando a sentença para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fundamento na Súmula 588 do STJ e no art. 44, inciso I, do Código Penal. A defesa alega omissão no acórdão, sustentando que não foi analisada prova acerca da reconciliação do casal e do advento de um filho, requerendo a modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade que justifique a oposição dos embargos declaratórios, ou se o recurso visa apenas rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme os artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, têm a finalidade de sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se destinam à reanálise de provas ou à rediscussão do mérito da decisão.

4. No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões levantadas no recurso de apelação, especialmente quanto à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em casos de violência doméstica, com base na Súmula 588 do STJ e no art. 44, inciso I, do CPB.

5. A alegação de reconciliação do casal e o advento de um filho, mencionada apenas nos embargos, configura matéria inédita. Assim, não pode ser analisada em sede de embargos de declaração, sob pena de inovação recursal.

6. A jurisprudência é pacífica ao vedar a utilização de embargos de declaração para introdução de novas teses ou rediscussão de matérias já analisadas. Precedentes.

7. A pretensão do embargante revela apenas inconformismo com a decisão proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à inovação recursal.

2. Argumentos e matérias inéditas não podem ser suscitados em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 44, I; CPP, arts. 619 e 620; Súmula 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp n. 1.924.579/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021.

STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.832.606/AP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022.

STJ, HC n. 408.593/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração e

negar-lhes provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANTÔNIO MÁRCIO FIGUEIREDO DA SILVA
interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com o
v. acórdão de id. doc. 22319750
, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa alegou que o acórdão ignorou prova nos autos que demonstra que houve a reconciliação do casal, inclusive com o advento de um filho, o que representa manifesta omissão no julgado. Por derradeiro, requereu o conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer,
tendo o
parquet
se manifestado pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.

“[...] EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9º, DO CPB C/C A LEI 11.340/2006. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. O Ministério Público interpôs recurso de apelação contra a sentença que condenou o apelado Antônio Márcio Figueiredo da Silva à pena de quatro meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de lesão corporal qualificada contra mulher no âmbito doméstico, tipificado no art. 129, § 9º, do CPB, combinado com a Lei 11.340/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando o crime foi praticado com violência física contra a mulher no âmbito doméstico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ, através da Súmula 588, veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de crimes ou contravenções praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico. 4. O art. 44, inciso I, do CPB impede a substituição da pena quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 5. No presente caso, restou comprovado que o apelado agiu com agressividade e violência contra a vítima, tentando esganá-la, o que impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6. A Lei Maria da Penha busca conferir maior proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos vai de encontro aos objetivos de proteção e repressão da referida lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: 1. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico, conforme disposto na Súmula 588 do STJ e no art. 44, inciso I, do CPB. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9º; CP, art. 44, I; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Súmula 588 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588. [...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria alvo de debate no acórdão.

Analisando os autos, constata-se que o acórdão guerreado não guarda qualquer omissão, capaz de legitimar a interposição de embargos, tendo a Corte enfrentado, fundamentadamente, toda a controvérsia posta no recurso de apelação apresentado. Ademais, sabe-se que matéria inédita, isto é, não abordada no recurso ou durante o seu julgamento, não pode ser suscitada em embargos, a pretexto de viabilizar prequestionamento para futuro recurso especial.
A propósito, esse é o entendimento

da melhor jurisprudência
pátria.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. OMISSÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTENTE. MEMORIAL APRESENTADO FORA DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONFIGURADAS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, RECEPTAÇÃO SIMPLES E OCULTAÇÃO DE BENS. LEI N. 9.613/1998. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. MATÉRIA FÁTICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte Estadual consignou que a parte não poderia suscitar matérias inéditas em sede de memoriais, apresentados fora das razões da apelação, e posteriormente apontá-las nas razões dos embargos de declaração. Assim, não há omissão por parte do Tribunal a quo e sim caracterização de inovação recursal, rechaçada pela instância ordinária e vedada pelo óbice da preclusão. Precedentes.
2. O "órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda" (AgRg no REsp 1.463.883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2021; sem grifos no original). [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.924.579/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 10/12/2021.)”

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO INTEGRAL. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. PECULIARIDADES DO RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO PENAL. INTERRUPÇÃO POR ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. TESE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO INOVOU O ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA DE RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMETNAL NÃO PROVIDO. [...]
É inadmissível que se acrescente, em embargos de declaração ou em agravo regimental, novos argumentos e pedidos não deduzidos anteriormente, por se tratar de inovação recursal. [...]
Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.832.606/AP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 5/9/2022.)”

“HABEAS CORPUS. NULIDADE DOS ACÓRDÃOS QUE JULGARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES. TESES INÉDITAS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPROPRIEDADE DOS ACLARATÓRIOS. 1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente. Precedentes. 2. A omissão configura-se quando o magistrado ou o colegiado deixam de apreciar questões relevantes para o julgamento da causa, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Já contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si. 3. Na espécie, todas as matérias indicadas nos aclaratórios foram abordadas à saciedade. Buscou a defesa, por meio do recurso integrativo, a reapreciação de controvérsias amplamente analisadas em tema de apelação. Para tal desiderato, porém, não se prestam os embargos de declaração. 4. De mais a mais, apenas diante de omissão a se aclarar ou de contradição a ser extirpada, serão conferidos aos aclaratórios efeitos infringentes. À mingua, porém, da presença de desses defeitos, o acórdão apenas pode ser reformado por meio do recurso próprio. 5.
Outrossim, não cabe inovar em tema de aclaratórios, para neles incluir matéria absolutamente estranha ao conteúdo do aresto embargado.
Aliás, ainda que superado este óbice, evidente a incompetência do Tribunal de Justiça para a apreciação de eventual pedido de extensão, pois tal requerimento deveria ter sido formulado perante o órgão prolator da decisão cujos os efeitos se pretendiam estender ao paciente. Precedentes. 6. Conclusivamente, não ocorrendo, como no caso não ocorreu, nenhum dos defeitos descritos no art. 619 do Código de Processo Penal, não tinham cabimento os aclaratórios opostos, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. 7. Ordem denegada. (HC n. 408.593/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 26/3/2018.)”

Na hipótese, observa-se que os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta e em uma tentativa de fazer dos embargos de declaração um novo recurso de apelação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos por ANTÔNIO MÁRCIO FIGUEIREDO DA SILVA, mantendo
in totum
o acórdão, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2024